Tribunal: TJSP
Processo: 2232421-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação voltada ao ressarcimento de valores. Tutela de urgência. Pedido cautelar de arresto. Indeferimento. Irresignação procedente. Documentos trazidos aos autos durante o processamento do agravo e já considerados pelo magistrado de primeiro grau, que, não obstante, manteve a denegação da medida, conferindo, eles sim, verossimilhança ao alegado na petição inicial. Gravidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação voltada ao ressarcimento de valores. Tutela de urgência. Pedido cautelar de arresto. Indeferimento. Irresignação procedente. Documentos trazidos aos autos durante o processamento do agravo e já considerados pelo magistrado de primeiro grau, que, não obstante, manteve a denegação da medida, conferindo, eles sim, verossimilhança ao alegado na petição inicial. Gravidade da fraude imputada aos réus, que caracteriza, em tese, crime de estelionato, inspirando receio de dissipação de bens. Cenário autorizando o pretendido arresto.

Deram provimento ao agravo.